Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704014-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA, MARIA ZELDA SOUSA REQUERIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ EDILMO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA VALERIO SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo vinculado à apelação interposta por MARIA ZELDA SOUSA e DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA, que figuraram como réus na ação de despejo cumulada com cobrança no 0716430-85.2022.8.07.0020, proposta em seu desfavor por ESPÓLIO DE JOSE EDILMO SAMPAIO, cuja sentença proferida pelo i. Juízo 2a Vara Cível de Águas Claras julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 55535007 - Pág. 4/5): “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para declarar resolvido o contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a locação do imóvel denominado situado na Chácara 114, lote 25, casa 2, Vicente Pires/DF (ID. 136810593) e, consequentemente, decretar o despejo da parte ré. Ato contínuo, condeno a parte requerida ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ 17.484,51 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), a título de alugueis e encargos decorrentes da locação, vencidos e não pagos no período compreendido entre os meses de janeiro a agosto de 2022, tudo conforme descrito na planilha de ID 136810588, págs. 7/10. O valor da condenação, inerente às parcelas vencidas, deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora a partir da citação. Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento de todos os encargos inerentes à locação, vencidos e não pagos no decorrer da ação (alugueis, taxas condominiais e IPTU) até a efetiva desocupação do imóvel, devendo esses consectários serem corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir do vencimento de cada parcela, uma vez que a obrigação era a termo (mora ex re). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Sobre o valor das parcelas vencidas e não pagas no decorrer da ação também serão devidos honorários em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% do valor atualizado do débito em questão. Na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. Expeça-se, com a maior brevidade possível, mandado de despejo, ficando autorizada, caso se afigure necessária, a utilização de força policial e arrombamento, na medida em que a alegação da parte requerente é no sentido de que, não obstante a intimação pessoal, até o presente momento não houve a desocupação voluntária do bem objeto da locação (ID 181863274). Transitada em julgado, não havendo manifestação do interessado na execução, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos”. Em suas razões (ID 55534982), os ora requerentes postulam a concessão de efeito suspensivo à apelação por eles interposta na lide principal. Aduzem que se trata de medida necessária e cabível, diante da urgência contemporânea à interposição do recurso, sob o argumento da irreversibilidade da medida e que “os requerentes estão na eminencia de serem despejados mesmo tendo pago os alugueis por compensação das reformas realizadas no imóvel ate o dia 06 de fevereiro de 2024, caracterizando o periculum in mora”. (ID 55534982 - Pág. 3) Destarte, requerem: “a) O recebimento do presente pedido, com o efeito suspensivo à decisão ora impugnada nos termos do Art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC/15; b) A a concessão do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso de Apelação, para fins de que seja determinado a suspensão do mandado de Despejo dos requerentes do imóvel nos termos do Art. 303 do CPC/15; c) Por fim, requer que o pedido seja cumprido pelo Réu no prazo de de 24 horas sob pena de cominação de astreintes a ser determinada por este juízo nos termos do Art. 537 do CPC/15”. Preparo recolhido no ID 55536961. É o relato do necessário. DECIDO. É cediço que a concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. No mesmo norte, o art. 58, V, da lei no 8.245/1991 dispõe: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. A regra, portanto, é a concessão do efeito apenas devolutivo nos recursos interpostos contra sentenças nas ações de despejo, ressalvando-se, a toda evidência, eventual demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme inteligência do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC, aplicável à hipótese por força do art. 79 da Lei do Inquilinato. No caso sob exame, contudo, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da antecipação da tutela recursal reclamada como passo a demonstrar. Em análise perfunctória que cabe na avaliação do pedido liminar, constata-se que o d. Juízo de origem aplicou os efeitos da revelia aos recorrentes/réus, tendo em vista que “requerida MARIA ZELDA SOUSA foi citada ao ID. 148686247, transcorrido o prazo legal, não apresentou resposta à ação. Citado por edital o requerido DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA ao ID. 168628710 e remetido os autos à Defensoria Pública do DF para atuar na qualidade de Curadoria Especial (ID. 174952953), transcorrido o prazo legal, não apresentou resposta à ação.” (ID 55535007 - Pág. 2/3) Outrossim, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em tese, não se verifica nas razões de apelação (ID 55534991 - Pág.1/15) eventual questionamento acerca da citação realizada, mas o argumento da necessidade de compensação de valores do débito com os valores supostamente pagos com a reforma do imóvel, pontos, a priori, não analisados na sentença por força da revelia e conclusão da inobservância ao ônus da prova quanto ao pagamento. Logo, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, à míngua dos requisitos do art. 1012, §4o, do CPC, e ante a exegese do art. 58, V, da lei no 8.245/1991, nessa via incipiente, forçoso o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se o recurso principal nos termos da legislação processual aplicável à espécie. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator